Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO. SISTEMA RENAJUD. SISTEMA INFOJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão de restrições de transferência e circulação no veículo do executado por meio do sistema RenaJud, bem como indeferiu pesquisa no sistema InfoJud a fim de obter informações sobre o paradeiro do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de utilização dos sistemas RenaJud e InfoJud para localização da parte executada, especialmente diante da ausência de êxito em diligências anteriores e do decurso de tempo desde a última consulta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão de restrições de transferência e circulação dificultará eventual ocultação ou alienação do bem em prejuízo não apenas do credor/exequente, mas também da jurisdição, além de permitir cientificar terceiros sobre a existência da constrição judicial sobre o bem em garantia constituída em favor do credor no processo de execução para satisfação do crédito exigido.
4. A renovação da consulta ao sistema InfoJud é admissível diante do razoável decurso de tempo desde a última diligência, sendo plausível presumir possível alteração na condição financeira da parte executada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
5. A reiteração da diligência atende ao princípio da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII) e à efetividade da execução (CPC, art. 4o e art. 797), sendo legítima a cooperação judicial para localização de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 139, IV; art. 797; art. 840, §1o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0713765-98.2018.8.07.0000, Rel. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, p. 9.11.2018. TJDFT, AGI 2015.00.2.033043-9, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CIVEL p. 1.7.2016. TJDFT, AGI 20140020003594, Rel. FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, p. 3.2.2014. TJDFT, AGI 0740443-82.2020.8.07.0000, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CIVEL p. 10.12.2020.